Tribunal: STF
Processo: RE 1266440
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Relativo às Petições 63.010 e 63.011/2020: a parte agravante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso extraordinário, peticiona requerendo “DESTAQUE ao julgamento de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 1.266.4402, retirando-o da pauta virtual e procedendo o julgamento presencial ou telepresencial”. Requer ainda “a conversão do feito em diligência, sendo remetidos os autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para oferecimento de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal ao ora requerente”. 
    O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. 
    Indefiro o pedido de destaque. 
    E mais: o recurso interposto pelo peticionário foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no Diário da Justiça Eletrônico, para a sessão virtual de 14.08.2020, quando a Primeira Turma apreciará as razões recursais declinadas pela parte. Inexiste questão de fato superveniente à decisão recorrida. 
    Aguarde-se a conclusão do julgamento no Plenário Virtual.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator